Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0708971-14.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 8607956, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNIA LTDA – EPP, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. No STJ (ID 33663062 – p. 3/4), inicialmente, o apelo não foi conhecido por sua intempestividade. Posteriormente, em sede aclaratórios, houve o acolhimento dos embargos a fim de afastar a intempestividade do agravo (ID 33663062 – p. 86/87). Tal decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 33663062 – p. 91. Remetidos os autos ao STF, foi proferido despacho (ID 33663063), que determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem, uma vez que o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário já havia sido providência tomada, conforme decisão de ID 9862307. Desta forma, baixem os autos à Vara de origem, para as providências que se fizerem necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014